Tribunal: STF
Processo: MS 37220
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Terezinha Lúcia Ferreira Lima, contra acórdão proferida pela 1ª Turma do TCU, que determinou a anulação da Portaria pela qual fora aposentada, ressaltando que essa foi editada há mais de 11 anos e que o processo administrativo correlato dera entrada naquela Corte de Contas, para os fins cabíveis, há mais de 5 anos.
    Discorreu sobre o histórico relacionado a seu reenquadramento funcional, para aduzir que está esse coberto pela decadência e, assim, não poderia o TCU ter determinado sua reversão, da forma como procedeu. 
    Distribuído ao eminente Ministro Ricardo Lewandowski, veio o processo a esta Presidência, para análise o pleito cautelar, ante a iminência do vencimento do prazo estabelecido pelo ato, dito coator, para suspensão dos vencimentos da impetrante.
    É o relatório.
    Decido:
    De fato, estava a impetrante aposentada há muitos anos, quando da prolação do acórdão impugnado, sendo certo que também há muito tempo tramitava, no TCU, o processo administrativo referente à sua aposentadoria.
    Assim e como, segundo os termos daquela decisão, está a impetrante na iminência de ver cessado o pagamento de seus proventos de aposentada, que percebe, sem solução de continuidade, há mais de onze anos, mais conveniente se mostra a suspensão desse ato, até a análise do pedido, pelo eminente Ministro relator sorteado.
    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar, para suspender a ordem que determinou a cessação desse pagamento, nos estritos termos do art. 13, inc. VIII, do Regimento Interno deste STF, até ulterior deliberação do eminente Ministro relator do feito, a quem serão encaminhados, oportunamente, os autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente